Tribunal: TJDFT
Processo: 0717330-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717330-51.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III APELADO: LUCAS FELIPE MEDEIROS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA III em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a petição inicial, julgando extinta a demanda sem resolução de mérito. O apelante peticiona no ID 62927153 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem, para as providências cabíveis e recolhimento do mandado de citação. Brasília, DF, 15 de agosto de 2024 18:42:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador